Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717562-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMERANDINA NUNES DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JENIFER SOARES DA CONCEICAO 10036948969 DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Esmerandina Nunes da Cruz contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em desfavor do Banco do Brasil S/A e parcialmente procedente aqueles apresentados em desfavor de Jenifer Soares da Conceição (CPC, art. 487, inciso I - ID no 54504612). 2. A ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do Banco do Brasil S/A, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. A apelante não providenciou o preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID no 54502042, págs. 1-3). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro